Tribunal: TJBA
Processo: 0545786-36.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545786-36.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM RESSALVAS. QUITAÇÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ART. 526, § 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, reconheceu a quitação da obrigação e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, após o levantamento, sem ressalvas, dos valores depositados judicialmente pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o levantamento, pela exequente, dos valores depositados em juízo, sem qualquer ressalva quanto à existência de diferenças, aliado à inércia por lapso temporal significativo, autoriza o reconhecimento da quitação tácita da obrigação e a consequente extinção do cumprimento de sentença, à luz do art. 526, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, inexistindo nos autos prova inequívoca apta a afastar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

O executado efetuou depósito judicial inicial e, posteriormente, depósito complementar exatamente no valor indicado pela própria exequente como saldo remanescente, atendendo integralmente à memória de cálculos apresentada.

A exequente requereu o levantamento dos valores depositados sem formular qualquer ressalva, impugnação ou advertência acerca da existência de diferenças pendentes.

A alegação de novo saldo remanescente somente foi apresentada após decurso de prazo superior a cinco meses do levantamento dos valores e cerca de sete meses do depósito complementar, superando em muito o prazo legal para oposição previsto no art. 526, § 3º, do CPC.

O art. 526, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de satisfação da obrigação quando o credor não se opõe ao valor depositado, autorizando a extinção do processo executivo.

A conduta da exequente configura venire contra factum proprium, pois, após indicar valor específico como devido e levantar a quantia correspondente sem ressalvas, não é admissível a rediscussão posterior de novos resíduos.

Não se verifica erro material manifesto apto a afastar a presunção de quitação, caracterizando-se, no caso, preclusão lógica e necessidade de preservação da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O levantamento de valores depositados em cumprimento de sentença, sem qualquer ressalva quanto à existência de diferenças, presume a quitação da obrigação e autoriza a extinção da execução, nos termos do art. 526, § 3º, do Código de Processo Civil.

A posterior alegação de saldo remanescente, após lapso temporal significativo e sem demonstração de erro material manifesto, encontra óbice na preclusão lógica e nos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 526, §§ 1º a 3º, 924, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.734.542/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.04.2019; STJ, REsp nº 2.070.880/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023; TJMG, AI nº 1.0000.21.002165-0/01, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 08.02.2022; TJPR, APL nº 0000199-80.2011.8.16.0045, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 24.06.2020; TJSC, APL nº 0002468-46.2000.8.24.0016, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 14.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0545786-36.2016.8.05.0001
em que figuram, como apelante

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA ROCHA
e apelado
BRADESCO SAUDE S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA